Tribunal: TJSP
Processo: 2206402-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão de acolhimento parcial de impugnação à penhora – Verba relativa a FGTS perde a natureza de impenhorabilidade quando ingressa na esfera da livre disposição da parte executada – Inocorrência de afronta à regra do CPC, art. 833, IV – Bloqueio e constrição que prevalecem – Decisão mantida – Recurso desprovido.